Tribunal: TJPA
Processo: 0817669-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817669-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO RIAN BEZERRA

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO POR MEIO DA SÚMULA Nº 08 DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB, A CONSIDERAR.
IN CASU
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 07/07/2025, em razão da apreensão de 484g de substância análoga à maconha e 234g de substância análoga ao crack, transportadas em mochila destinada à zona rural de Itaituba/PA.

2. A Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPPB; e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos graves à prisão, considerando as circunstâncias do caso.

III.

Razões de decidir

4. A fundamentação da decisão impugnada atende aos requisitos do art. 312 do CPPB, especialmente no que diz respeito à garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta, à quantidade e diversidade das drogas, o
modus operandi
voltado à ocultação e à destinação a local de maior vulnerabilidade ao tráfico.

5. Quanto às condições pessoais do paciente, a jurisprudência consolidada afirma que estas, por si só, não têm condão de evitar a decretação da prisão preventiva, caso estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

6. Em relação à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conclui-se que estas não são adequadas ao caso em questão, considerando a gravidade concreta do delito e a insuficiência dessas medidas para a garantia da ordem pública.

IV.
Dispositivo e tese

7. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva é medida excepcional que se justifica quando apresentados os requisitos do art. 312 do CPPB, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares em casos que envolvam risco à ordem pública. 2. As condições pessoais não têm o condão de evitar a decretação da prisão preventiva, caso estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPPB, conforme entendimento consolidado pela Súmula n° 08/TJPA".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPPB, arts. 310, II; 312; 313, I; 319; 315.

Jurisprudências relevantes citadas
: Súmula 08/TJPA; TJPA, HC nº 0805036-52.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 27/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de medida liminar,
impetrado em favor do paciente
Eduardo Rian Bezerra
, contra ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da ação penal
nº 0800589-30.2025.8.14.0024
.

Consta da impetração
que o paciente se encontra preso preventivamente desde 07/07/2025, em razão da apreensão de 484g de substância análoga à maconha e 234g de substância análoga ao crack, na rodoviária de Itaituba, quando este tentava despachar uma mochila com destino à zona rural.

Sustenta que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação concreta, calcado em ilações genéricas quanto à gravidade do delito, à quantidade de droga apreendida e à existência de antecedentes criminais extintos por prescrição, defendendo que não há
periculum libertatis
a justificar a segregação cautelar.

Afirma, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e vínculos familiares, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPPB.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, para que seja determinada a imediata soltura do paciente.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinente ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, a fim de seja determinada a imediata revogação do édito constritivo decretado em desfavor do paciente, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas da prisão de forma cumulativa e proporcional, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, conforme prudente juízo e, no mérito, a confirmação da liminar, com a revogação definitiva da prisão preventiva, autorizando o paciente a responder em liberdade.

Juntou documentos de fls.

fls.

À ID 29553499
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi.

A Autoridade Coatora,
à ID 29587177
, prestou as informações de praxe,
verbis
:

“I – SÍNTESE DOS FATOS

O paciente foi preso em flagrante em 07/07/2025, na Rodoviária de Itaituba, quando tentou despachar uma mochila pela empresa Buburé com destino à zona rural do município (Garimpo do Crepurizão). Durante a fiscalização, o acusado se recusou a abrir a bagagem, apresentando nervosismo. Policiais que se encontravam no local realizaram abordagem, encontrando no interior da mochila 484g de substância análoga à maconha e 234g de substância análoga ao crack, ambas embaladas para transporte.

A conduta foi enquadrada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na modalidade "transportar" e "trazer consigo".

II – CAUSA ENSEJADORA DA CUSTÓDIA

O flagrante foi homologado em 09/07/2025 e convertido em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, 311, 312 e 313, I, do CPP. Na decisão, destacou-se:

a) fumus comissi delicti, evidenciado pela apreensão das drogas e depoimentos de testemunhas e policiais;

b) periculum libertatis, consubstanciado na gravidade concreta da conduta, na quantidade e diversidade das drogas, no modus operandi voltado à ocultação, utilização de transporte coletivo e na destinação da substância à zona rural (local de maior vulnerabilidade à disseminação do tráfico).

III – ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL

Consta nos autos que o paciente já havia sido autuado em processo anterior por crime previsto na Lei 11.343/06 (proc. nº 0802405-68.2022.8.14.0024), no qual teve sua punibilidade extinta pela prescrição.

IV – LAPSO TEMPORAL DA PRISÃO

O paciente encontra-se custodiado desde 07/07/2025, ou seja, por aproximadamente 1 mês e 20 dias.

V – FASE PROCESSUAL

O Ministério Público ofereceu denúncia em 03/08/2025 (Id. 153550231), imputando-lhe a prática do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Vale pontuar que, quando do oferecimento da inicial acusatória, o Parquet também
requereu a quebra do sigilo de dados telemáticos do aparelho celular apreendido em poder do acusado
– o que foi deferido pelo Juízo. O feito tramita regularmente em fase inicial de processamento da ação penal, com a determinação para notificação do acusado”
.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento do
writ
impetrado em favor de Eduardo Rian Bezerra, porém, no mérito, pela denegação, visto que não está configurado, no momento, o alegado constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se não assistir razão à impetração, senão vejamos
.

- Da ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e de requisitos à manutenção

Aduz a Defesa que a prisão preventiva do coacto resta ilegal,
ante a falta de fundamentação idônea, vez que calcada em ilações genéricas quanto à gravidade do delito, à quantidade de droga apreendida e à existência de antecedentes criminais extintos por prescrição, defendendo que não há
periculum libertatis
a justificar a segregação cautelar.

No caso vertente, não se vislumbra ilegalidade patente ou constrangimento ilegal flagrante que justifique a concessão da ordem, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, forma de transporte dissimulada, comportamento evasivo do custodiado, tentativa de ocultar a mochila com as substâncias ilícitas, bem como pela existência de registro anterior por crime da mesma natureza, ainda que extinto pela prescrição, dando azo a contumácia delitiva.

Ora, tais circunstâncias demonstram risco concreto à ordem pública e à reiteração delitiva, elementos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva com base no art. 312 do CPPB.

Assim sendo,
observa-se que a decisão ora guerreada –
ID 29428220
, encontra-se com fundamentação satisfatória, mais precisamente para garantia da ordem pública, já que o douto Juízo
a quo
, o qual, aliás, merece toda confiança para decidir acerca da necessidade da medida extrema, assevera existir risco concreto à reiteração delitiva, não merecendo reparos,
verbis
:

“2.2 Requerimento de prisão preventiva

(...).

No caso concreto, a prisão preventiva afigura-se cabível, uma vez que o crime praticado, em tese, possui pena máxima em abstrato superior a quatro anos, tratando-se de tráfico de drogas, com pena de até 15 anos de reclusão. Destarte, resta clara a presença do requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Digesto processual penal.

Por ser a última ratio, a decretação da prisão preventiva demanda fundamento concreto. Esta garantia está prevista no art. 5.º, inc. LXI, da Constituição Federal, além dos arts. 315 e 283, ambos da Lei Processual.

Além disso, a segregação cautelar reclama o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como a demonstração de que, no caso concreto, as medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para a garantia do escopo do processo.

No caso em apreço, o fumus comissi delicti encontra respaldo nos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, especialmente no laudo de apreensão dos entorpecentes e nos depoimentos prestados pela equipe de fiscalização e policiais militares.

Em relação ao periculum libertatis, destaca-se a gravidade em concreto da conduta, eis que o investigado foi preso em flagrante na Rodoviária de Itaituba transportando significativa quantidade de substâncias entorpecentes — 484g de substância análoga à maconha e 234g de substância análoga a crack — acondicionadas em mochila, as quais pretendia despachar a destino situado na zona rural de Itaituba (Crepurizão).

Ressalte-se que o acusado tentou, de forma deliberada, obstruir a fiscalização do estabelecimento comercial, negando-se a abrir a mochila quando interpelado pela atendente, além de apresentar comportamento evidentemente evasivo e nervoso na presença de guarnição policial, o que motivou sua abordagem imediata.

A quantidade, a diversidade das drogas e a forma de transporte demonstram organização mínima e atuação dolosa voltada à disseminação de entorpecentes em área de difícil fiscalização, fato que, em tese, amplia o alcance da traficância e agrava o impacto social do delito.

Assim, a gravidade em concreto se evidencia pelo modus operandi, pela destinação da droga para zona rural — notoriamente vulnerável ao tráfico — e pela clara intenção de burlar mecanismos de controle.

O crime de tráfico de drogas é delito de natureza permanente e de elevada reprovabilidade social, sendo reconhecido como fator de fomentação de outros crimes conexos, além de expor coletividades inteiras à violência.

O risco concreto de reiteração é reforçado pelo fato de o custodiado já possuir antecedentes pela prática de crime previsto na mesma lei (Lei 11.343/06), o que sinaliza a ausência de freios pessoais ou sociais à sua atividade ilícita. Assim, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de EDUARDO RIAN BEZERRA”. GRIFEI

Como se vê, a decisão supra resta suficientemente fundamentada, daí que os argumentos trazidos no bojo da impetração não merecem prosperar.

Nessa senda, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado do feito, o qual, como dito alhures, conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Das medidas cautelares

Por fim, no que concerne à conversão da prisão preventiva em
medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB,
verifica-se que a Autoridade Coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Ademais, como cediço, a presença de apenas um dos pressupostos do art. 312, do CPBB, como no caso dos autos, desautoriza a pretensa substituição.

Nesse sentido:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS LEGAIS.
FUMUS COMISSI DELICTI
.
PERICULUM LIBERTATIS
. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. INADEQUAÇÃO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FORAGIDO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

(...)

III. Razões de decidir

A decisão que decretou a prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada e em consonância com os preceitos legais e constitucionais.
Restou evidenciada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
(...)

A garantia da ordem pública é um pressuposto válido e suficiente para a decretação da prisão preventiva, com constitucionalidade reconhecida pelo STF. A periculosidade do paciente transparece não só pela natureza do delito, mas sobretudo pelo
modus operandi
, revelador de intensa reprovabilidade. (...)

As
medidas cautelares diversas da prisão
, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o caso, pois
a segregação é necessária nos termos do art. 312 do CPP e se encontra fundada na

gravidade efetiva do delito
, indicando que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do presente Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGOU a ordem impetrada
.

(...)

(TJPA, HABEAS CORPUS CRIMINAL, Nº 0805036-52.2025.8.14.0000, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Seção de Direito Penal, Julgado em 27/05/2025)
GRIFEI

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 02/10/2025